Tribunal: STF
Processo: RE 1496583
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 14, fl. 2):



    “Apelação. Ação de cobrança. Taxa de manutenção de loteamento exigida por associação de moradores. 



    Prescrição. A pretensão de cobrança de dívida líquida está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, parágrafo 5º, do Código Civil - Preliminar afastada. Período de cobrança julho de 2017 a novembro de 2020, posterior à vigência da Lei nº 13.465/17, que autoriza, por si só, a cobrança de taxa em desfavor do proprietário. Incidência do Tema 492 do STJ (AgReg no RE 1.337.075/DF). 



    Correção monetária. Incidência a partir de cada desembolso. A correção monetária não é um plus que agrega valor ao devido, mas um minus que se quer evitar, tratando-se de mero mecanismo de recomposição da moeda corroída ao logo do tempo. 



    Juros de mora. Obrigação positiva, líquida e com termo certo. Mora ex re. Termo a quo a partir de cada vencimento. Sentença mantida. 



    Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Vol. 19), foram rejeitados (Vol. 21).



    No RE (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VAGNER PAULO GUARDIA sustenta que houve violação ao art. 5º, XVII e XX, da CF/1988, e à tese fixada no Tema 492 da Repercussão Geral, pois o acórdão entendeu que “a partir da vigência da Lei nº 13.465/17, o proprietário de lote, qualquer tenha sido a data da compra do imóvel, pode ser cobrado por taxas de manutenção do loteamento, independentemente de ter aderido à associação, ou de qualquer outra formalidade” (Vol. 17, fl. 11). 



    Nessa linha, afirma que “em 10 de junho de 2010, foi constituída a ASSOCIAÇÃO autora – registrada no Cartório do 1º Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Rio Claro em 8 de dezembro de 2010 (fls.17)”. Contudo, é "incontroverso que o recorrente nunca se filiou à ASSOCIAÇÃO, como a própria ASSOCIAÇÃO reconheceu e comprovou na petição inicial, de modo taxativo e induvidoso (fls. 22, 31, 34, 40/41, 49/50, 61, 63 e 88/89), além de atestado pelas Listas de Presença das Atas das Assembleias e pela r. Sentença originária” (Vol. 17, fls. 9-10).



    Aduz, ainda, que é “inexistente Lei Municipal anterior à vigência da Lei 13.465/17, que exija o pagamento de taxa associativa”. Assim como “inexistente ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 ou de lei municipal que defina responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (ato constitutivo que haveria de estar, ainda, registrado na matrícula atinente ao loteamento)” (Vol. 17, fl. 19).



    Por fim, sustenta que é “inconciliável a conclusão do v. aresto recorrido com a sistemática de repercussão geral (Tema 492), (…) a implicar na aceitação da possibilidade de associação compulsória, em flagrante contrariedade aos incisos XVII e XX, do artigo 5º, da Constituição Federal” (Vol. 17, fl. 19).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido referente a sua cota parte pelo rateio dos serviços prestados pela associação (Vol. 17, fl. 20).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos, encaminhados ao STF (Vol. 25). 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Vol. 14, fls. 4-7): 



    “Pelos elementos colacionados aos autos, restou incontroverso que o requerido é proprietário do lote 2, quadra B, objeto da matrícula nº 18.169, no loteamento denominado “Residencial Vila Rica”, bem como que ele deixou de pagar as taxas de associação referentes ao período de julho de 2017 a novembro de 2020, ou seja, posteriores à vigência da Lei nº 13.465/17 (de 12 de julho de 2017). 



    [...]



    Passo ao exame da matéria de fundo. 



    Esclareça-se, inicialmente. que a Lei nº 13.465/17, em seu artigo 78, inseriu na Lei nº 6.766/79, o artigo 36-A, nos seguintes termos: 



    (...)



    Anote-se, em adição, que no julgamento do RE 695911/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou-se a seguinte tese: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    No posterior julgamento do AgReg no RE 1.337.075/DF, em 29 de novembro de 2021, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, deu-se interpretação no que concerne ao período posterior à vigência da Lei nº 13.465/17. 



    Nessa linha, a Corte Suprema estabeleceu que “é inconstitucional apenas a cobrança referente ao período que antecede a vigência da Lei 13.465/2017, sendo permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da norma regulamentadora, nos termos do Tema 492 da repercussão geral”, vale dizer, vale dizer, sem nada ressalvar com as condicionantes que agora melhor se compreende apenas se aplicam à hipótese de legislação municipal. 



    Registre-se, ainda, que o julgamento foi composto pelos Ministros Dias Toffoli (Presidente), Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, isto é, o Ministro Dias Toffoli, relator do acórdão que fixou a tese do tema 492, convergiu com o entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, o que quer institucionalmente (afinal, o posicionamento é o do Excelso Pretório), quer processualmente falando só nos permite concluir que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é mesmo no sentido de que a Lei nº 13.465/17, por si só, autoriza a cobrança da taxa. 



    Em resumo, no que tange às mensalidades associativas, as possibilidades de cotejo fático e jurídico são: 1) A partir da vigência da Lei nº 13.465/17, o proprietário de lote, qualquer tenha sido a data da compra do imóvel, pode ser cobrado por taxas de manutenção do loteamento, independentemente de ter aderido à associação, ou de qualquer outra formalidade; 2) Antes da vigência da Lei nº 13.465/17, naturalmente, o proprietário do lote poderá ser cobrado em caso de adesão à associação; 3) Também poderá ser cobrado antes da Lei nº 13.465/17 se houver lei municipal disciplinando a questão, observado o seguinte: (i) para os já proprietários à época da promulgação da lei municipal, a lei local não basta e se exige adesão à associação; (ii) para os que adquirirem o lote com a lei municipal em vigor, não se exige a adesão para possibilidade de cobrança, desde que o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no Cartório de Imóveis. Neste caso, sem o registro, a norma municipal não bastará.



    Releva destacar que todas essas ponderações e até mesmo à tese fixada no julgamento do RE 695911/SP se limitam à cobrança de “taxas” ou mensalidades para manutenção e conservação de áreas do loteamento, ou obrigações decorrentes do vínculo associativo. 



    Portanto, após a vigência da Lei n. 13465/17, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal. 



    Há nos autos, outrossim, prova suficiente dos serviços relacionados à taxa associativa, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da liberdade da associação ou enriquecimento ilícito da autora. 



    De outra banda, a prévia interpelação para constituição em mora é necessária quando se trata de mora ex persona, isto é, quando não há termo previamente acordado para cumprimento da obrigação. 



    Em contrapartida, nos casos em que há obrigação positiva, líquida e com termo certo estipulado na avença, tem-se a mora ex re, que independe de prévia interpelação (STJ, AgRg no AREsp 172.693/MT, Rel. Ministro MARCOBUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). 



    Nessas condições, de todo dispensável a constituição do apelante em mora para a cobrança de débitos inequivocamente vencidos, sendo em tese imprescindível a providência para fins de resolução do negócio jurídico, o que não é o caso, sendo por isso plenamente devidos os encargos moratórios. 



    Quanto à condenação do requerido também ao pagamento das parcelas vincendas, de rigor sua manutenção, porquanto o artigo 323 do CPC é claro ao prever que ‘Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.’”



    Como se vê, o Tribunal de origem reconheceu a validade da cobrança de taxa condominial de morador não associado, relacionada ao período de julho de 2017 a novembro de 2020, ao fundamento que “após a vigência da Lei n. 13465/17, os adquirentes de imóveis em loteamentos, mesmo não associados, podem ser chamados a custear as atividades desenvolvidas pela associação de moradores, na administração dos imóveis, se demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no citado diploma legal” (Vol. 14, fl. 6). 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 695.911-RG, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe de 19/4/2021, fixou tese no sentido de que:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese.”



    Dessa forma, é constitucional a cobrança das cotas e taxas condominiais, pois não viola à liberdade de associação, nos termos do julgamento do Tema 492 da repercussão geral.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 695.911, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 492), DJe. 19/4/2021, fixou tese no sentido de que: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.”.



    2. No caso concreto, consta da petição inicial requerimento para que “seja julgado procedente o pedido para condenar o Requerido ao pagamento do principal, bem como das taxas condominiais que vencerem no curso desta ação”.



    3. Logo, é inconstitucional apenas a cobrança referente ao período que antecedeu a vigência da Lei 13.465/2017, sendo permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da norma regulamentadora.



    4. Agravo interno a que se dá provimento parcial.” (RE 1337075 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/12/2021 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Por fim, acresça-se que para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”); e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”), ambas do STF. 



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa condominial. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 STF. Precedentes. 5. Tema 492. Não incidência. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.396.995-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023) 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1.372.357-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente